Tribunal: TJMT
Processo: 0002418-87.2018.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002418-87.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JESUINO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 893.851.791-87 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), TASSIO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 041.856.691-78 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DE JESUÍNO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE TASSIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1.

NULIDADE
– FALTA DE RECEBIMENTO EXPRESSO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO –
2.

LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

INEXISTENTE
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR – NO CASO, GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO À PERÍCIA DEFINITIVA – SEGURANÇA DO RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA (PRECEDENTES DO STJ) –
3.

ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS - SUFICIÊNCIA PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO –
4.

REDUÇÃO DA PENA-BASE
– AFASTAMENTO DA

NEGATIVAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA –
UM APELO
DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A falta de recebimento explícito da denúncia não tem a força de invalidar os atos processuais posteriores, principalmente quando foi oportunizado as partes o contraditório e ampla defesa, inexistindo nos autos qualquer demonstração de prejuízo.

2.

A falta do laudo toxicológico definitivo não implica, necessariamente, na absolvição do apelante, mormente quando o laudo de constatação preliminar, assinado por profissional competente, atesta de forma categórica, a natureza da substância entorpecente
ilícita
apreendida, que foi corroborado, ainda, por outros meios de prova.

3.

Havendo comprovação inequívoca de que os apelantes, em unidades de desígnios e cooperação, transportaram substância entorpecente
ilícita

com o fim de mercancia, principalmente ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, não há como absolvê-los da imputação de Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006
).

4.

O caso
sub examine

não apresenta vultosa quantidade, bem como os malefícios do tráfico são inerentes ao tipo penal, razão pela qual merece ser afastada a negativação das circunstâncias do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Jesuíno José de Almeida
e
Tássio Rodrigues Carvalho
,
contra sentença sob

Id. 120284239, em que foram condenados pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), às penas respectivas, de
5 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e o pagamento de
600 dias-multa
;

e
6 anos e 7 meses
de
reclusão,
em regime
fechado
,

e pagamento de
700 dias- multa.

Inconformado, o
apelante Tássio
apresentou razões sob ID. 120282512, almejando a
absolvição
, por acreditar que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória, subsidiariamente, visa a
readequação da pena-base
, ante a
inidoneidade
da motivação
para considerar prejudiciais ao apelante as circunstâncias do crime
.

Por sua vez, o Apelante
Jesuíno
(ID. 120282529), alega,
preliminarmente
, nulidade do processo por
falta de recebimento expresso da denúncia
, bem como pela inexistência de laudo toxicológico definitivo. No
mérito
, busca a
absolvição
por anemia probatória.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos apelos (ID 120282522 e 120282534).

Nesta instância, ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (ID 125296158).

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1 RECURSO DE JESUÍNO JOSÉ DE ALMEIDA. 1.1.1 NULIDADE DO PROCESSO EM FACE DO NÃO RECEBIMENTO EXPRESSO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. O ATO PROCESSUAL DO MAGISTRADO QUE DESIGNA, DESDE LOGO, DATA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SUPÕE O RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1.1.2 AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR SUBSCRITO POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ANGARIADOS. 2. DO MÉRITO. 2.1 RECURSOS DE JESUÍNO JOSÉ DE ALMEIDA E TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO. DO MÉRITO. 2.1.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O ALEGADO ESPECIAL INTERESSE DOS POLICIAIS EM INCRIMINAR INOCENTE (INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA). 2.2 RECURSO DE TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO. 2.2.1 REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA MODULADORA “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”. INVIABILIDADE. DECISÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES – JESUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA

- NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Alega nulidade do processo ante a violação do devido processo legal, pela ausência do recebimento
expresso
da denúncia.

Porém,
não assiste razão à defesa.

É entendimento dominante nos tribunais superiores que a falta de recebimento expresso da denúncia caracteriza mera irregularidade.

Não se olvida que inexiste norma exigindo que a peça inicial seja recebida por despacho judicial expresso, constando a consagrada expressão
recebo a denúncia.

Ademais, entende-se como um recebimento tácito da denúncia o despacho que designa data para a realização da audiência de instrução e julgamento, após o réu ter sido citado e apresentado defesa preliminar – como nos autos. Senão vejamos:

(...) A falta de recebimento explícito da denúncia não tem o condão de invalidar os atos processuais posteriores, quando oportunizada à parte a ampla defesa e contraditório, nada se insurgindo a despeito da alegada nulidade. "A decisão que recebe a denúncia se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão." (AgRg no REsp n. 1.450.363/MG, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017).

Vejo dos autos que a ausência de recebimento expresso da denúncia não impediu a prática dos demais atos processuais para o bom andamento do processo, muito menos para a prática do contraditório e ampla defesa, portanto, não houve violação ao devido processo legal, pois o
apelante
pode praticar todos os atos processuais para bem se defender.

Por fim, conforme leciona o art. 563, somente será considerado nulo o ato que causar prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado no presente caso.

Feitas essas considerações,
não acolho a preliminar vincada.

MÉRITO - VOTO

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na data de 23.8.2018, por volta das 20h10min,
Jesuíno José de Oliveira,
Camila Alves de Oliveira
e
Tássio Rodrigues Carvalho,
em concurso de agentes por execução dos dois primeiros e domínio do fato pelo terceiro agente, traziam consigo drogas para o fim de comercialização.

Segundo restou apurado, a polícia militar realizava patrulhamento na Rodovia MT 270, quando deparou com uma motocicleta conduzida por
Jesuíno,
conhecido pela prática de tráfico na região, sendo feita a abordagem. Em sua garupa estava a denunciada
Camila.

Indagado se transportava algo de ilícito, informou de pronto que trazia escondido no farol da motocicleta pasta base de cocaína. Desmontado o esconderijo, foram encontradas 4 porções grandes de pasta base de cocaína.

Das investigações foi apurado que
Tássio
pagou para que
Jesuíno
fosse até a cidade de Rondonópolis/MT buscar a substância entorpecente que ele havia comprado e levasse para Guiratinga/MT, pagando a ele a quantia de R$ 370,00 para tanto, sendo R$ 70,00 adiantados para que pudesse abastecer a motocicleta.

Assim, deveria
Jesuíno
ir ao local marcado, cito: Parque de Exposições, na chegada do Município, local em que uma pessoa estaria lhe esperando até as 16hs.

Todavia
Jesuíno
adentrou à cidade, encontrou-se com
Camila
e ambos se dirigiram ao local determinado por
Tássio
para buscar a substância entorpecente.

Diante desse cenário, todos foram denunciados como incursos no crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Por não ter sido localizada para ser notificada, o processo foi desmembrado em relação à
Camila Alves de Oliveira.

Assim, após o regular trâmite processual,
Jesuíno José de Oliveira

e
Tássio Rodrigues Carvalho
foram

condenados nos termos do relatório.

E é justamente contra essa sentença que eles se insurgem, buscando, dentre outras coisas, neste grau de jurisdição a absolvição por insuficiência probatória.

DO RECURSO DE JESUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA

Neste grau de jurisdição a Defesa alega, preliminarmente, nulidade por ausência do laudo toxicológico definitivo.

De início, importa registrar que não obstante a defesa trate do tema nulidade por ausência do laudo toxicológico como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de
juízo de admissibilidade formal do recurso
e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Logo,
passo ao enfrentamento da referida matéria como questão de mérito do recurso e não como preliminar
.

A defesa visa a absolvição do apelante, vez que não comprovada a materialidade delitiva nos autos, ante a ausência do laudo supramencionado.

No que tange a inexistência do laudo toxicológico definitivo, constato que
o pedido da defesa não merece prosperar
.

Isso porque a
materialidade delitiva,
nos autos, encontra-se devidamente demonstrada no acervo fático-probatório acostado nos autos, a dizer pelo: a) boletim de ocorrência (Id. 120284208 – Pág. 14/17); b) termo de exibição e apreensão (Id. 120284208 Pág.21) especificando a apreensão de 4 porções de substância análoga a pasta base de cocaína e Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (Id. 120284208 – Pág. 38).

Vale salientar acerca de ser ou não idônea a confecção de Laudo de Constatação Preliminar de Substância Tóxica por Investigadores de Polícia, para aferir a natureza e quantidade da droga, saliente-se que,
na ausência de perito técnico
,
a lavratura do indigitado laudo poderá ser formada por
pessoa idônea
, consoante disposto o legal do art. 50, §1º, da Lei nº. 11.343/06, senão vejamos:

“Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) hora

§1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito,
é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea”.
Destaquei.

A corroborar o dispositivo supracitado, conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ, o laudo de constatação preliminar
(...)não precisa ser elaborado por perito, podendo ser realizado por pessoa idônea, motivo pelo qual não se pode pretender que a pessoa responsável pelo exame preliminar seja portadora de qualificação técnica(...)”
(HC 463.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019).

Aliás, é cediço que o servidor público é dotado de fé pública, e como
in casu,
não há que se falar em nulidade do Laudo preliminar, uma vez que foi elaborado por policiais civis os quais, indicaram a quantidade e natureza da droga apreendida. Confira-se julgado deste E. Tribunal sobre o tema:

“(...) Não há que se falar em nulidade do decreto de prisão preventiva em razão de o laudo de constatação provisória de droga ter sido confeccionado por perito não oficial, pois o § 1º do art. 50 da Lei nº. 11.343/06, autoriza a elaboração de laudo preliminar por pessoas idôneas, que neste caso, são dois peritos
ad hoc
, policiais civis, os quais possuem fé pública, não se desprezando que os atos administrativos detém como um dos seus atributos a presunção de legitimidade/legalidade. (...)” (N.U 0125834-45.2014.8.11.0000, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 05/11/2014).

Desse modo, evidente que o Laudo de Constatação Preliminar anexado aos autos, que pôde ser ratificado ou contraditado durante a instrução criminal, sendo suficiente para demonstrar a materialidade do crime de Tráfico de drogas.

Desse modo, não merece amparo a insurgência defensiva, porquanto, há elementos de provas suficientes para certificar a materialidade em virtude da submissão da substância entorpecente à constatação examinada de forma minuciosa por Perito
Ad Hoc
.

Razão pela qual não acolho o pedido.

DO APELO EM COMUM

Solicita os apelantes a absolvição ante a inexistência de provas para subsidiar o decreto condenatório.

Porém, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão dos
apelantes não merece acolhida.

Constato que a prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 120284208 – Pág. 13); Boletim de Ocorrência (ID. 120284208 – Pág. 14/17); do Termo de Exibição e Apreensão (ID 120284208 – Pág. 21) e do Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 120284208 – Pág. 38), os quais atestam a apreensão de
4 porções de substância análoga a pasta base de cocaína
,
exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos
apelantes
. Senão vejamos.

Ouvidos em juízo, os policiais
Cristiano Fernando Pereira de Souza
e
Rodrigo Neves de Souza
(ID. 120284226 e 120284227), afirmaram que estavam em patrulhamento pela MT 270, quando avistaram uma motocicleta com um casal, sendo que a passageira não usava capacete de segurança.

Ao realizar a abordagem, constataram ser o apelante Jesuíno e a denunciada Camila. Questionando se estariam trazendo algo de ilícito – vez que existiam diversas denúncia de tráfico em face do apelante Jesuíno – o mesmo relatou que
estava trazendo 4 porções de substância aparentando ser pasta base de cocaína,
as quais estavam no farol da motocicleta.

As testemunhas informaram ainda que ao ser questionado se o entorpecente lhe pertencia, o apelante informou que a droga era de propriedade de
Tássio,
e que ele estaria realizando apenas o transporte, sendo que
Tássio
lhe pagaria por tal serviço.

Assim, o apelante teria recebido o valor de R$ 50,00 para abastecer a motocicleta e se deslocar até a cidade de Rondonópolis/MT, para buscar o entorpecente, recebendo o restante do valor quando chegasse em Guiratinga e realizasse a entrega, que seria cerca de R$ 300,00.

Aduziram ainda que existem contra o
apelante Tássio
diversas denúncias, inclusive boletins de ocorrências, relatando o tráfico de drogas e informações de que pertenceria à Facção Comando Vermelho. Quanto ao
apelante Jesuíno
informaram também haver denúncias de tráfico de drogas, inclusive que após estes fatos, o mesmo foi novamente preso por tráfico de entorpecentes.

Dos autos constato que o
apelante Jesuíno,
alterou versão apresentada em sede extrajudicial, porém, em ambas as fases ele confessou o transporte do entorpecente da cidade de Rondonópolis para Guiratinga, apenas aduzindo em juízo que este seria para o seu consumo pessoal, não mais para entrega ao
apelante Tássio
para o comércio malsão,

conforme afirmado em sede policial.

Em depoimento colhido em sede policial, constante em ID. 120284208 – Pág. 25/27, o
apelante Jesuíno
declarou que o entorpecente pertencia ao
apelante Tássio Rodrigues de Carvalho,
sendo que este lhe ofereceu o valor de R$ 370,00 para buscar a droga na cidade de Rondonópolis. Desse valor, R$ 70,00 lhes foram pagos antecipadamente para abastecer a motocicleta. Que Tássio combinou que uma pessoa lhe entregaria o entorpecente no Parque de Exposições, sendo que essa pessoa que colocou o entorpecente no farol de sua motocicleta.

A declaração prestada pelo
apelante Jesuíno
em sede policial encontra-se em conformidade com as declarações das testemunhas e as demais provas constantes dos autos.

Isso porque as novas declarações prestadas pelo
apelante Jesuíno
em juízo contêm diversas contradições, que me levam a crer que ele visa esconder a verdade, não merecendo qualquer credibilidade.

Ora, em juízo o
apelante Jesuíno
busca fazer acreditar que a droga apreendida era para seu uso próprio, retirando propriedade do
apelante Tássio,
porém, não soube explicar o motivo de estar transportando o entorpecente para a cidade de Guiratinga, já que seu endereço de residência era Rondonópolis.

Assim, das contradições levadas a cabo pelo
apelante Jesuíno,
só se pode concluir que realmente estava na prática da traficância juntamente com o
apelante Tássio,
e que a nova versão apresentada em juízo foi apenas uma tentativa de ludibriar na busca de fugir de sua responsabilidade, já que em primeiro grau almejou a desclassificação para uso.

E mesmo que o
apelante Tássio
tenha negado a autoria delitiva, fato é que as provas carreadas nos autos são suficientes para condená-los

pelo crime de tráfico de drogas.

Não se descura as declarações dos policiais quanto as diversas denúncias em face dos apelantes quanto ao tráfico de drogas, e a informação de que o
apelante Jesuíno,
após esses fatos, teria sido novamente preso pelo mesmo crime.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliado a declaração minuciosa do próprio apelante
Jesuíno
descrevendo os fatos.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é disparatado, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“... É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Enfim, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apontando que o apelante trazia consigo e transportava substância entorpecente
para venda e entrega ao consumo de terceiros
,
não
há como se acolher o pleito de absolvição, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Nesse sentido:

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal imputada ao agente.(N.U 1000769-73.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021

Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva em relação a todos os acusados, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque, é assente na jurisprudência e doutrina que a palavra firme e coerente de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra os acusados. (N.U 0006278-49.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Assim, comprovada a existência do crime e sua autoria, consolidada está a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impondo-se a manutenção da condenação dos
apelantes
pelo crime previsto no art. 33,
caput,
Lei 11.343/06.

DO RECURSO DE TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO

A Defesa volta-se contra a dosimetria da pena, vez que entende que as circunstâncias do crime não merecem ser negativadas.

Vislumbro da sentença que o Douto Magistrado considerou a natureza e a quantidade da droga apreendida para negativar a presente circunstância, bem como os malefícios por ela causados.

Nos autos não há a gramatura da substância entorpecente apreendida, apenas a informação de que se tratava de 4 porções de cocaína.

Em depoimento, o
apelante Jesuíno
aduziu tratar-se de 50g.

Assim, diante dessas informações, entendo que a quantidade apreendida nos autos não alcança vultuosa quantia a merecer desvalor e majorar a pena-base do
apelante,
vez que apenas casos com apreensão de grandes quantidades merecem a reprovabilidade e, portanto, a exasperação da presente circunstância.

Ademais, a natureza da droga e a sua lesividade, no presente caso, é inerente ao tipo do crime, dada a inexpressividade da quantia apreendida, não devendo ser considerado para depreciar a pena.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENOR. APREENSÃO DE ARMA (FUZIL) E
79 G DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDOS EM 88 POTES, 25 G DE COCAÍNA, NA FORMA DE CRACK
, DISTRIBUÍDOS EM 99 SACOS PLÁSTICOS E 150 G DE MACONHA, DISTRIBUÍDOS EM 122 SACOS PLÁSTICOS. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE QUE DEVE SER MANTIDA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE POR CULPABILIDADE EXCESSIVA. DECISÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 1. A posterior condenação do menor, na Vara de Infância e Juventude, não se trata de idônea fundamentação para exasperar a pena dos agravados, os quais já foram incursionados nesse delito pela própria conduta de corromper o adolescente.
Da mesma forma, a quantidade de drogas não se mostra excessiva para elevação da pena-base além do que já está previsto na lei
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 595113 RJ 2020/0165303-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) destaquei

(...)
A consciência dos malefícios do tráfico de drogas e a atuação sem juízo de reprovabilidade são elementos inerentes a qualquer crime de tráfico de entorpecentes, não sendo, portanto, fundamento idôneo a justificar o incremento da pena-base
(STJ - AgRg no HC: 593059 PA 2020/0156942-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021) destaquei

Por essas razões, afasto o desabono da vetorial das circunstâncias do crime, redimensionando a pena-base e, após realizar a dosimetria,
torno definitiva a resposta penal de 5 anos e 10 meses de reclusão, e o pagamento de 583 dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento
FECHADO,
tendo em vista ser o
apelante Tássio
reincidente,

em observância ao art. 33, 2º, “b”, do CP.

Com essas considerações e em
dissonância
com o parecer,
rejeito as preliminares
e, no mérito,
nego
p
rovimento
ao recurso interposto por
Jesuíno José de Almeida
.

Dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Tássio Rodrigues de Carvalho
, para afastar o desabono da vetorial das circunstâncias do crime, redimensionando a pena, chegando a resposta penal final de
5 anos e 10 meses
de
reclusão,
em regime
fechado
, e o pagamento de
583 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022